Tribunal: TRF3
Processo: 0000238-77.2018.4.03.6140
Classe: FARLEY FLEYKY MIRANDA DE CARVALHO e outro(a)
Órgão julgador: Desembargador Federal PAULO FONTES
Órgão colegiado: GAB. 16 - DES.FED. PAULO FONTES
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-11

Inteiro teor:
Inteiro Teor (7845751)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 11/09/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL No 0000238-77.2018.4.03.6140/SP

2018.61.40.000238-8/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal PAULO FONTES

EMBARGANTE

:

Justica Publica

EMBARGADO

:

ACÓRDÃO DE FLS.

INTERESSADO

:

HENRIQUE VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO

:

SP347175 FARLEY FLEYKY MIRANDA DE CARVALHO e outro(a)

No. ORIG.

:

00002387720184036140 1 Vr MAUA/SP

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ROUBO CONSUMADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. As razões do embargante não apontam vícios a serem sanados pela via dos embargos declaratórios, pois a alegação de omissão traz, em realidade, apenas a discordância com os fundamentos adotados pelo julgado.

2. Não há omissão a ser sanada, porquanto há no acórdão fundamentação suficiente para justificar a condenação pelo crime de roubo consumado.

3. Entendimento da súmula 582 do STJ.

4. O que se observa da leitura das razões expendidas pela parte embargante é sua intenção de alterar o julgado, devendo, para tanto, se valer do recurso próprio.

5. Embargos de declaração desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, conhecer dos embargos de declaração para negar-lhes provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 31 de agosto de 2020.

PAULO FONTES

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES:10067

No de Série do Certificado:

11DE2003246BFEBD

Data e Hora:

04/09/2020 13:49:31